Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001497-54.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NORTELÂNDIA
AGRAVANTE: NIVALDO RODRIGUES BARRETO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Nivaldo Rodrigues Barreto contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso, determinou a liquidação de sentença.
Assegura que, na “região da comarca de Nortelândia não é possível encontrar nenhum profissional ou leigo que saiba realizar os cálculos de conversão de URV. Bem por isso que muitas nomeações de peritos judiciais estão sendo feitas por juízes de comarcas vizinhas para contadores da capital do estado”.
Assevera que, “se o beneficiário da assistência judiciaria gratuita tem o direito de usufruir da contadoria judicial, porque não poderia ter o direito da nomeação de um perito judicial contábil para a realização dos cálculos necessários para a solução da lide”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator